Tribunal: TJMT
Processo: 1042611-25.2024.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042611-25.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCY DOS SANTOS - CPF: 460.872.811-34 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÁRZEA GRANDE. PROGRESSÃO FUNCIONAL (CLASSE E NÍVEL). RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública ocupante do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional contra sentença que julgou improcedente o pedido de reenquadramento funcional e cobrança de retroativos. A recorrente demonstra que, no curso do processo, o Município de Várzea Grande editou a Portaria nº 043/2024, reconhecendo administrativamente o direito ao enquadramento na Classe B, Nível 05, restando a controvérsia sobre o pagamento das diferenças pecuniárias desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora faz jus ao recebimento das diferenças salariais retroativas ao período compreendido entre a data do protocolo do requerimento administrativo e a efetiva implantação do novo enquadramento em folha de pagamento, diante do reconhecimento do direito pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade estrita, devendo observar os requisitos para progressão e promoção estabelecidos na Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, que exige titulação específica e interstício temporal de efetivo exercício.

4. O reconhecimento administrativo do direito por meio de portaria municipal durante o trâmite processual torna o fato incontroverso, evidenciando que a servidora já preenchia os requisitos legais na data do requerimento administrativo, conforme documentação acostada aos autos.

5. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, os efeitos financeiros da progressão funcional devem retroagir à data do requerimento administrativo, momento em que a Administração tomou ciência da aptidão do servidor para a evolução na carreira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento das diferenças retroativas.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento administrativo da progressão funcional no curso do processo judicial comprova o preenchimento dos requisitos legais pelo servidor e impõe a condenação do ente público ao pagamento das diferenças salariais correspondentes.

2. O termo inicial para o pagamento de diferenças decorrentes de progressão funcional (horizontal ou vertical) é a data do protocolo do requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal.

3. A inércia da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor, operando-se a progressão automática quando transcorrido o interstício legal, conforme previsto na legislação local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; EC nº 113/2021; Lei Federal nº 9.099/1995, art. 55; Lei Complementar Municipal de Várzea Grande nº 3.797/2012, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.484.515/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 17/08/2021; TJMT, N.U 1025587-57.2023.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUCY DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória cumulada com cobrança.

Na exordial, a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional (TSAE) desde 02/05/2012, pleiteou o reenquadramento funcional para a Classe B, Nível 05, com base na conclusão de curso superior e tempo de serviço, requerendo o pagamento das diferenças salariais retroativas ao requerimento administrativo de 09/08/2024.

A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a servidora interpôs recurso inominado alegando, em síntese, que o seu direito é evidente e foi, inclusive, reconhecido administrativamente pelo Município no curso do processo, conforme Portaria nº 043/2024/GAB/SMECEL/VG/MT, publicada em 27/12/2024, que já a enquadrou na Classe B-05.

Sustenta que a sentença ignorou tal fato e pugna pela reforma da decisão para garantir o recebimento dos valores retroativos entre a data do requerimento administrativo (agosto/2024) e a efetiva implantação em folha (dezembro/2024).

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões de id. 296450852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A insurgência recursal cinge-se à verificação do direito da servidora ao recebimento de diferenças salariais decorrentes de progressão funcional horizontal (Classe) e vertical (Nível), cujo direito ao posicionamento já foi reconhecido pelo ente municipal durante o trâmite processual.

De inicío, impende ressaltar que a Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, o qual estabelece que o administrador só pode atuar conforme a lei autoriza.

No âmbito do Município de Várzea Grande, a carreira dos profissionais da educação é regida pela Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, que assim dispõe sobre a progressão:

Art. 19. A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Art. 20. A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 4º Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

No caso em testilha, o direito ao enquadramento na Classe B, Nível 05, tornou-se fato incontroverso e objeto de reconhecimento jurídico pelo próprio Município.

A recorrente acostou aos autos a Portaria nº 043/2024/GAB/SMECEL/VG/MT, datada de 27 de dezembro de 2024, que expressamente enquadrou a servidora Lucy dos Santos, matrícula 82122, na Classe e Nível B-05. Tal documento demonstra que a Administração Pública, após reanálise, verificou o preenchimento dos requisitos temporais e de titulação, posicionando a servidora conforme pleiteado na inicial.

Nesse contexto, a improcedência decretada na origem sob o fundamento de falta de provas não resiste ao confronto com o ato administrativo superveniente do próprio réu. Uma vez que o direito ao posicionamento foi implementado administrativamente em dezembro de 2024, subsiste o interesse e o direito da servidora ao recebimento das diferenças pecuniárias retroativas ao marco do requerimento administrativo, protocolado em 09/08/2024 sob o nº 989030/24.

Não fosse isso, a prova dos autos demonstra o preenchimento dos requisitos legais exigidos na data do requerimento administrativo, consoante se extrai da declaração funcional de id. 296450038 atestando o efetivo tempo de exercício profissional e documentos acostados no id. 296450037, inclusive certificação de conclusão de curso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão por titulação é a data do requerimento administrativo, pois é neste instante que a Administração toma ciência da aptidão do servidor para a evolução funcional.

Quanto à progressão vertical (Nível), a servidora ingressou em 02/05/2012 e completou 12 anos de efetivo exercício em 02/05/2024, preenchendo o interstício para o Nível 05 antes mesmo do requerimento administrativo de agosto de 2024.

Nos termos do art. 20, §4º da lei de regência, a ausência de avaliação de desempenho pela municipalidade implica na progressão automática, não podendo a inércia estatal prejudicar o servidor.

Portanto, demonstrada a existência do direito e o seu reconhecimento administrativo posterior, a reforma da sentença é medida de rigor para condenar o Município ao pagamento das diferenças retroativas, observando-se o período de 09/08/2024 até a efetiva implantação em folha ocorrida em dezembro de 2024.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

1. DETERMINAR o reenquadramento funcional da servidora na Classe B, Nível 05, com efeitos financeiros retroativos a 09/08/2024 (data do requerimento administrativo);

2. CONDENAR o Município de Várzea Grande ao pagamento das diferenças salariais vencidas entre a data do requerimento (09/08/2024) e a data da efetiva implantação administrativa do novo enquadramento em folha de pagamento;

3. Sobre os valores devidos, incidirá exclusivamente a taxa SELIC (que já abrange juros e correção monetária), a partir do vencimento de cada parcela mensal, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026